Tribunal: STF
Processo: ARE 1375389
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais - SINTSPREV/MG interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. ISONOMIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE, ATÉ A EFETIVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RE 662406. LIMITAÇÃO AOS SERVIDORES COM DIREITO À PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE 34. 



    1. "Não é aplicável o disposto no § 2° do art. 475 do CPC quando a sentença é ilíquida ou não está fundada em súmula deste Tribunal ou jurisprudência do plenário do STF ou de Tribunal Superior, observando-se em tais casos a necessidade de reexame em remessa oficial" (AC 0040132-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SENAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.491 de 23/09/2015). 



    2. Enquanto não se regulamentar os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, as gratificações possuem caráter geral e deverão ser estendidas aos inativos e pensionistas, no mesmo patamar pago aos servidores da ativa. Precedentes: AgRg no REsp 1.080.24/RJ, Rel. Min. 4 Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/10/2010, DJe 6/12/2010; AgRg no Ag 1.302.792/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 27/9/2010; AgRg no REsp 1.009.842/RN, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe 13/10/2009; e AgRg no REsp 1.103.102/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2009, DJe 8/6/2009" (STJ, AgRg no REsp 1313875/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013). 



    3. "A GDPST foi instituída pela Lei n. 11.355, de 2006, com a redação dada pela Lei n. 11.784, de 2008, sendo fixada em 80 pontos para os servidores da ativa, devendo ser observado o desempenho individual do servidor por meio da avaliação de desempenho, razão pela qual os aposentados e pensionistas têm direito a esta gratificação na mesma porcentagem, até que sejam efetivadas as avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional" (AC 0064591-32.2012.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.210 de 06/08/2015).



    4. A extensão das gratificações de desempenho aos inativos somente é devida "quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005)" (Súmula Vinculante 34, editada a propósito da GDASST). 



    5. Não há sentido em se manter o pagamento da gratificação indefinidamente, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos. O pagamento das gratificações aos inativos/pensionistas, considerada a paridade, só é devido enquanto não ocorrer efetiva avaliação de desempenho. 



    6. Apelações e remessa oficial não providas”. 



    Opostos dois embargos de declaração, um pela parte recorrente e outro pela parte recorrida, foram ambos rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV; 8º, inciso III; 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que deve ser assegurada a percepção da GDPST aos inativos e pensionistas na proporção de 80 pontos. Alega que, caso ocorra a efetiva avaliação de desempenho dos servidores ativos, será indevida a redução desse valor para 50% do valor máximo previsto para o seu respectivo nível, por ofender o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Alega que a decisão proferida deve ser estendida a todos os servidores da FUNASA, no âmbito do Estado de Minas Gerais, não se limitando ao município de Belo Horizonte, tendo em vista que o recorrente atua como substituto processual de toda a categoria no Estado, independentemente de qualquer outra restrição, não se limitando, aos filiados, ou apenas aos servidores residentes em Belo Horizonte.



    Por fim, aduz que os débitos da Fazenda Pública não deverão ser atualizados pela Taxa Referencial - TR, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade por esta Corte.



    Decido.



    Preliminarmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    O Tribunal a quo entendeu que “enquanto não se regulamentar os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, as gratificações possuem caráter geral e deverão ser estendidas aos inativos e pensionistas, no mesmo patamar pago aos servidores da ativa”.



    Concluiu, ainda, que o pagamento das gratificações aos inativos/pensionistas, considerada a paridade, só é devido enquanto não ocorrer efetiva avaliação de desempenho, o que não fere o princípio da irredutibilidade de subsídio.



    O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, XXXV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 



    1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo. 



    2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/2006, de modo que a redução da gratificação de desempenho paga aos servidores não importa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 916.187/PR - ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). INTEGRALIDADE. IRREDUTIBILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à ausência de violação ao direito à irredutibilidade e à integralidade, no que se refere à gratificação de desempenho, não diverge da orientação desta Suprema Corte sobre o tema. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC”. (RE nº 1.203.956/PR - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/4/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE 631.389-RG, Tema 351, no sentido de que a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) somente é extensível aos servidores inativos até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. Após a implantação do primeiro ciclo de avaliações, as gratificações pro labore faciendo a exemplo da GDPST não são extensíveis aos inativos, hipótese que não viola a integralidade prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE nº 994.098/PR - AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/17).



    No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária a serem aplicados no presente caso e os limites territoriais da sentença que julgou o presente feito, verifica-se que essas questões correspondem aos Temas 810 e 1.075 da Repercussão Geral, cujos feitos paradigmas são, respectivamente, o RE nº 870.947/SE e o RE nº 1.101.937/SP.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 810 e 1.075, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente